Tribunal: TJES
Processo: 5011295-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011295-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FERNANDO BANDEIRA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011295-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FERNANDO BANDEIRA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. OBRIGATÓRIO –. RECURSO PROVIDO. 1. O exame criminológico, conforme nova redação da Lei de Execuções Penais, pode ser solicitado pelo magistrado obrigatoriamente em caso de progressão de regime. 2. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011295-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FERNANDO BANDEIRA

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, que concedeu ao reeducando Fernando Bandeira a progressão de regime para o aberto, sem que fosse efetivada a realização do exame criminológico do apenado.

Em suas razões o agravante sustenta que há necessidade da realização do exame criminológico, na aferição do requisito subjetivo de compatibilidade para obtenção do benefício de progressão de regime, nos termos da nova redação do artigo 112, promovida pela Lei 14.843/2024.

Pois bem.

No presente caso, a irresignação principal do agravante, recai contra a decisão do Magistrado “a quo”, que entendeu pela concessão da progressão de regime, em favor do apenado, sem a prévia realização do respectivo exame criminológico.

Decerto, não há como ser desconsiderada a recente alteração legislativa promovida pela Lei 14.843/2024, que, dentre as modificações promovidas na Lei de Execução Penal, passou a considerar obrigatória a realização do exame criminológico.

O § 1º, do artigo 112 da Lei de Execução Penal, com sua nova redação, impõe, necessariamente, para a progressão de regime, a realização do exame criminológico.

Relevante, deixar assente que, a nova redação do § 1º do art. 112 da Lei de Execuções penais, ressalta que em todos os casos, o executado somente terá direito à progressão de regime, se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)